Tribunal: TJSP
Processo: 1016653-79.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. Ação de cobrança. Pretensão que visa ao recebimento de contas de consumo inadimplidas. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Conta do mês de junho de 2.016 apresenta consumo muito superior à média da unidade consumidora. Cabia à ré comprovar a legitimidade da cobrança impugnada na contestação. Era seu ônus

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. Ação de cobrança. Pretensão que visa ao recebimento de contas de consumo inadimplidas. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Conta do mês de junho de 2.016 apresenta consumo muito superior à média da unidade consumidora. Cabia à ré comprovar a legitimidade da cobrança impugnada na contestação. Era seu ônus produzir prova de que o valor cobrado estava correto, por força do disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Hidrômetro que não foi submetido à análise técnica especializada após reclamação da apelada. Laudo pericial que concluiu pela irregularidade da cobrança. Conta referente aos serviços prestados no mês de maio de 2.017 que não foi especificada na inicial. Violação ao disposto nos artigos 319, IV e 322, § 2o, do CPC. Petição inicial defeituosa. Impossibilidade de acolhimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016653-79.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ, é apelada RUBIANE
ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
2
VOTO N° 12.276
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.
Ação de cobrança. Pretensão que visa ao recebimento de
contas
de
consumo
inadimplidas.
Sentença
de
improcedência do pedido. Apelo da autora. Conta do mês de
junho de 2.016 apresenta consumo muito superior à média
da unidade consumidora. Cabia à ré comprovar a
legitimidade da cobrança impugnada na contestação. Era
seu ônus produzir prova de que o valor cobrado estava
correto, por força do disposto no artigo 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor. Hidrômetro que não foi
submetido à análise técnica especializada após reclamação
da apelada. Laudo pericial que concluiu pela irregularidade
da cobrança. Conta referente aos serviços prestados no mês
de maio de 2.017 que não foi especificada na inicial.
Violação ao disposto nos artigos 319, IV e 322, § 2o, do
CPC. Petição inicial defeituosa. Impossibilidade de
acolhimento.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 279/283, que julgou improcedente o pedido de
cobrança de contas de consumo de água e coleta de esgoto e impôs à
concessionária demandante o ônus da sucumbência.
Inconformada, a autora apela (fls. 285/296).
Sustenta a recorrente, em suma, a legitimidade da
cobrança do valor apontado na inicial, uma vez que se referem ao
efetivo consumo apurado nos meses de maio de 2016 e maio de 2.017,
nos valores respectivos de R$6.200,01 e R$47,99. Diante do aumento do
consumo, foi realizada a releitura do medidor no dia 25/05/2016, um dia
depois da primeira leitura, ocasião na qual foi verificado que o
hidrômetro estava funcionando corretamente, sendo que apenas no mês
de maio de 2.016 foi registrado consumo elevado. Após a apelada
registrar a reclamação no dia 07/06/2016, ela foi orientada a realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
3
“teste noturno”, de acordo com os procedimentos relatados a fls. 289,
após o qual foram constatadas alterações na medição do consumo de
água, o que não poderia ocorrer. Diante do resultado do teste, a
consumidora foi orientada a verificar a existência de vazamento nas
ligações internas e, sanado o defeito, retornasse ao setor de atendimento
para solicitar a revisão da fatura. Mas isso não foi feito. Impugna o laudo
pericial particular apresentado com a contestação sob o argumento de
que a alta de consumo ocorreu em maio de 2.016 e a vistoria da empresa
contratada foi realizada em 25/02/2017. Sob as mesmas alegações,
impugna também o laudo pericial, asseverando que a perita judicial
constatou a realização de reformas no imóvel após o mês de maio de
2.016, inclusive com conserto de vazamento interno no banheiro.
Afirma, por fim, que é responsabilidade exclusiva do usuário a
conservação e manutenção da rede interna da unidade consumidora, nos
termos do artigo 13, do Regulamento da Prestação de Serviços e
Atendimento aos Usuários (ARES-PCJ no 151, de 03/11/2016). Por tais
motivos, requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, Foram trazidas à baila as razões de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da sentença, permitindo seu
conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
4
de RUBIANI ALVES DE OLIVEIRA, referente à prestação de serviços
de fornecimento de água e coleta de esgoto no imóvel de propriedade da
ré, no valor de R$8.118,68, atualizado até outubro de 2.018.
Citada, a ré ofereceu contestação a fls. 54/57 sob a
apelação, em síntese, de que a conta do mês de junho de 2.016, na
quantia exorbitante de R$6.324,01, é incompatível com o consumo real
do imóvel nos demais meses, ou seja, é muito superior à média de
consumo da unidade consumidora.
O Órgão de primeiro grau julgou improcedente o
pedido por entender que cabia à ré a prova da regularidade da cobrança,
ônus do qual não se desincumbiu.
Inconformada, recorre a demandante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Os serviços públicos prestados por pessoas jurídicas
de direito privado, ou por seus concessionários, estão no campo de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como bem leciona a
Professora Cláudia Lima Marques, na obra “Contratos no Código de
Defesa do Consumidor”, São Paulo: RT, 2004, 4a Edição, pp. 484 e 487:
“Contratos de fornecimento de serviços públicos Uma das
grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos
serviços públicos que a elas competem (art. 175, CF),
prevendo expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos
órgãos públicos, de suas empresas, concessionárias ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
5
permissionárias de fornecer 'serviços adequados, eficientes,
seguros e quanto aos essenciais, contínuos'. [...]
Assim, aplica-se a Lei Consumerista sempre que presente um
consumidor, aos serviços públicos referentes ao fornecimento
de água, energia elétrica, gás, telefonia, transportes públicos,
financiamento, construção de moradias populares, etc”.
Sendo, portanto, um contrato típico de aplicação das
normas contidas na Lei Consumerista, não se pode negar à consumidora
o benefício da inversão do ônus da prova, na hipótese de alegação
verossímil por parte da ré ou na hipótese de hipossuficiência técnica.
Assim sendo, cabe à empresa concessionária do
serviço público o ônus da prova da existência de eventual aumento de
consumo, até porque não tem a demandada como realizar a prova de fato
negativo.
Por seu turno, os “históricos de consumo” mensais
do imóvel de propriedade da ré conferem plausibilidade e
verossimilhança na sua tese de defesa, qual seja, que o valor cobrado no
mês de junho de 2.016 não corresponde à média de consumo verificada
nos meses anteriores e posteriores a essa conta.
Assim, cabia à ré comprovar a legitimidade da
cobrança impugnada, mas não o fez.
Era seu ônus produzir prova de que o valor cobrado
estava correto, por força do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor.
Pelo que se depreende das contas de consumo de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
6
60/66, nos meses de fevereiro, abril, julho, agosto, setembro e outubro de
2.016 os valores cobrados não ultrapassaram a quantia de R$76,01. No
entanto, em junho de 2.016, o consumo registrado deu origem à cobrança
de R$6.324,01, equivalente a mais de oitenta e três vezes o maior
consumo medido na unidade da apelada no mês de março de 2.016,
cobrado no mês de abril de 2.016 (R$76,01; fls. 61).
É certo que a ré alegou a existência de possível
vazamento na rede hidráulica interna da unidade consumidora.
Mas afirmar e não comprovar é o mesmo que nada
alegar, porquanto a ré não trouxe prova alguma que justificasse a
cobrança excessiva.
De todo modo, com base no histórico das contas da
CPFL dos meses de janeiro, fevereiro, março, junho, agosto, setembro e
novembro de 2.016, as quais não registraram consumo de energia
elétrica, a perita judicial pode concluir que o imóvel estava desocupado
nesse período. Essa conclusão também foi lançada com base nas contas
de consumo de água nos meses de fevereiro, abril, julho, agosto,
setembro e outubro de 2.016.
Nota-se
que
a
apelante
busca
imputar
a
responsabilidade pela exorbitante conta do mês de junho de 2.016
exclusivamente à consumidora sob o argumento de poderia existir
vazamento na rede interna do seu imóvel. Todavia, não comprova que
cumpriu a obrigação que lhe cabia, ao receber a reclamação da usuária,
no sentido de realizar análise técnica aprofundada no hidrômetro por
profissional especializado para apurar eventual defeito ou adulteração nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
7
marcadores, ainda que momentâneo, ou, até mesmo, se o registro de
consumo excessivo não teria sido causado por pressão excessiva de ar
proveniente da rede de distribuição externa, como já foi apurado em
vários casos análogos.
E a perita judicial abordou essa questão no laudo
pericial (fls. 224):
“[...] A fatura com valor elevado refere-se ao mês de maio de
2016, constando que algum tempo depois o hidrômetro respectivo foi desativado e
lacrado, mas mantido desativado no próprio imóvel objeto dos autos. Entendemos
que na ocasião dos fatos deveria ter sido solicitado a DAE a retirada e a respectiva
aferição do hidrômetro em laboratório. A vistoria pericial no imóvel foi realizada
em 29 de outubro de 2019, mais de três anos após o evento e após a desativação do
hidrômetro (lacre), com isso, não se mostra tecnicamente viável o encaminhamento
do hidrômetro atualmente para aferição ou análise, pois a passagem de mais de três
anos pode alterar o resultado, inviabilizando tal providência técnica. [...]”.
(destacamos)
É de se concluir, portanto, que é ilegítima a cobrança
da fatura vencida no mês de junho de 2.016, referente aos serviços
prestados no mês de maio de 2.016, no valor nominal de R$6.324,01.
Quanto à conta do mês de maio de 2.017, no valor de
R$47,99, melhor sorte não assiste à apelante.
Diz o Código de Processo Civil:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
IV - o pedido com as suas especificações;
Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016653-79.2018.8.26.0309 -Voto no 12.276
8
postulação e observará o princípio da boa-fé.”
No caso em análise, em nenhum momento a autora
especificou na inicial que o valor total cobrado de R$8.118,68 englobava
os serviços prestados nos meses de maio de 2.016 e maio de 2.017.
Portanto, o pedido também não pode ser acolhido
nesse ponto, visto que o defeito na peça processual cerceou o direito da ré
de exercer o contraditório e desincumbir-se do ônus da impugnação
específica previsto no artigo 341 do Codex.
Posta a questão nestes termos, era e é de rigor o
decreto de improcedência do pedido de cobrança.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, a ré apresentou contrarrazões, razão pela
qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos
honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, sopesados os trabalhos realizados em
ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora